Tribunal: TJMT
Processo: 1065185-79.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065185-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAIO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 173.785.387-60 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUZA MARAFIGO - CPF: 025.676.122-11 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0079-02 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - VÍCIO NO PRODUTO – GELADEIRA - RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO DE TRINTA DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO NOS TERMOS DO ARTIGO 18,
§ 1° DO CDC –
SUBSTITUIÇÃO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente/recorrente alega que adquiriu produto (geladeira) na data 08/06/2023 e que em 18/08/2023 o mesmo apresentou defeito. Alega, ainda, que na data de 24/08/2023 foi realizada assistência técnica atestando a regularidade no funcionamento do produto. Por fim, destaca que realizou reclamação no PROCON e que em 29/09/2023 foi constatado pela assistência técnica que o produto não refrigera.

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
“
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Ademais, o
§ 1° do artigo 18 do CDC dispõe que
“não
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

In casu
, verifica-se que o vício não foi sanado no prazo de trinta dias e, ainda, constata-se que restou incontroverso nos autos que o consumidor optou pela substituição do produto, a qual ocorreu na data de 30/10/2023, antes da propositura da ação (03/11/2023).

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO DE PRODUTO – RESOLVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA PREVISTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO. O produto que apresentou vício, cuja substituição/reparo foi realizada antes da propositura da demanda judicial e dentro de prazo razoável pela empresa, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. (N.U 1013319-29.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).”

Assim, tendo em vista que a vistoria que constatou o defeito se deu em 29/09/2023 e o produto foi substituído em 30/10/2023, apenas um mês após a constatação, não há se falar em falha na prestação dos serviços.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024